Tribunal: TJES
Processo: 5008619-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PACIFICAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FUMUS COMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
e art. 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Todavia, é
necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
,
pela
prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a
materialidade e a
autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente tem autoridade para dizer quem fica ou quem sai da “boca de fumo”.

3.
A

decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

4.
O
paciente responde a outros processos pelas práticas, dentre outros crimes, de homicídio (nº 0000517-63.2023.8.08.0062 e nº 0003621-63.2013.8.08.0062), roubo (nº 0000365-70.2015.8.08.0021) e tráfico (nº 0002940-54.2017.8.08.0062), demonstrando que se dedica a atividades criminosas.

5.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008619-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSIMAR ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5633623
) impetrado em favor de
JOSIMAR ALVES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES.

Narra o impetrante que, em 24 de julho de 2023, foi
expedido

mandado de prisão

pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, por ter o paciente
supostamente

envolvimento no tráfico de drogas no município, mais precisamente no bairro das Areias.

Aduz que
a autoridade policial representou pela prisão preventiva no inquérito policial nº 162/2023, tendo como base interceptações telefônicas de terceiros,
as quais
, supostamente indica
m
ter o requerente, juntamente com seu irmão Walgledson, cargo de destaque dentro da organização investigada.

Narra, ainda, que a investigação com as interceptações telefônicas do referido inquérito iniciaram-se em 11/11/2022 à 09/05/2023, na denominada “Operação Pacificação”
e que
vários telefones foram interceptados.
N
o entanto,
sustenta que

nada foi encontrado para ligar o paciente ao referido grupo criminoso, principalmente devido
a

este encontra
r
-se preso durante quase toda investigação.

Relata que o paciente encontrava-se detido desde 12/01/2018, obtendo seu alvará de soltura apenas em 27/04/2023, ou seja, apenas 12 dias
antes do
término das interceptações.

Salienta que
“o paciente não trabalhava externamente, tampouco tinha acesso a aparelho celular para contato com os demais membros, o que não combinaria com a suposta alegação de exercer junto com seu irmão, cargos de chefia dentro da organização criminosa. Principalmente por encontrar-se encarcerado durante todo este tempo, sem contato, o que por si já demonstra a fragilidade das provas que ensejaram o referido mandado de prisão”.

Expõe que o magistrado de piso deferiu a expedição do mandado de prisão preventiva em face do paciente por suposta conversa
de
terceiros, onde estes informaram que o mesmo teria influência sobre quem fica ou sai da “boca” sem qualquer embasamento probatório.

D
essa forma,

sus
tenta que
com base nos documentos e interceptações carreadas, não é possível auferir qualquer participação ou envolvimento de Jos
i
mar com a organização criminosa investigada.

A
nte o exposto
,
re
quer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente, para determinar a expedição de contramandado de prisão, ou, se for o caso, seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, por não ter nos autos, qualquer elemento que o ligue a organização criminosa ou elementos mínimos que justifiquem o encarceramento.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
6948693
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7003632
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7059463
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se que durante
as investigações entre os dias 11/11/2022 e 06/05/2023, foram realizadas interceptações telefônicas diversas no âmbito da
“Operação Pacificação
”, que trouxeram a tona o funcionamento de um grupo criminoso que atua no tráfico no bairro das Areias, Piúma/ES.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, e por mais de um motivo e fundamento.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
e art. 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,

Todavia, é
necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
,
pela
prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a
materialidade e a
autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente tem autoridade para dizer quem fica ou quem sai da “boca de fumo”.

Verifica-se ainda que Josimar e seu irmão são chefes do tráfico no referido bairro desde a prisão de “Chuck” e a da saída de “Cabelinho” do tráfico.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Consigno, por necessário que se perfaz, que o paciente responde a outros processos pelas práticas, dentre outros crimes, de homicídio (nº 0000517-63.2023.8.08.0062 e nº 0003621-63.2013.8.08.0062), roubo (nº 0000365-70.2015.8.08.0021) e tráfico (nº 0002940-54.2017.8.08.0062), demonstrando que se dedica a atividades criminosas.

Ademais
, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, é
de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Pelo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________